Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL da decisão que, nos autos da ação de conhecimento (processo n.o 0703392-83.2020.8.07.0017) ajuizada por GENESINA MARIA DE SA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida dê continuidade ao atendimento sessões de fisioterapia diárias conforme prescrito pelos médicos assistentes da autora, a serem realizadas no domicilio da autora, sob pena de multa mensal no valor de R$60.000,00. Em suas razões recursais, a agravante/ré alega, em suma, que a decisão extrapola a responsabilidade contratada, pois não é obrigada a custear os tratamentos prescritos à Agravada em caráter domiciliar, visto que a apólice contratual não possui cobertura para o tratamento descrito. Argumenta inexistir perigo de dano irreparável pois os relatórios médicos acostados aos autos não apontam o caráter de urgência/emergência do caso, caracterizados pelo artigo 35-C, da Lei 9.656/98, e acrescenta não haver nenhuma possibilidade de risco à vida da recorrida. Informa que “a agravante recepcionou em 17.06.2020, através do pedido no 2112401101, solicitação para análise de Home Care, onde foi negada, uma vez que após análise da equipe técnica, foi constatada que a agravada não possui critérios de inclusão para o atendimento, podendo a mesma utilizar a rede credenciada para continuidade do atendimento” (ID. 19400311 - Pág. 7). Ressalta que não houve qualquer conduta ilícita por parte da operadora do plano de saúde, visto sua atuação sempre proba e respaldada em limites legais, normativos e contratuais. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, pra que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular (ID 19400318). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, cumpre destacar que a relação existente entre a seguradora e o segurado baseia-se no Código de Defesa do Consumidor (art. 2°, § 2°). Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado no enunciado de Súmula n° 608: Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Desse fato, extrai-se que há maior flexibilização do princípio pacta sunt servanda, o que autoriza a anulação de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão, consideradas abusivas, consoante artigos 6o, V, e 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha de ideias, salienta-se que o contrato entabulado entre as partes é de adesão e, como cediço, nessa modalidade contratual, verifica-se que a parte economicamente mais forte domina a relação, obrigando o aderente a admitir disposições prejudiciais. Pois bem, acerca da obrigação da operadora de planos de saúde em promover o fornecimento do tratamento domiciliar (home care), tem-se que, malgrado não haver previsão contratual deste tipo de tratamento, tal é medida que se impõe, visto que o objeto do contrato é o cuidado da saúde, bem de extrema relevância à vida e à dignidade humana, assegurado constitucionalmente como direito fundamental do homem, sendo que sua restrição contratual revela-se, à primeira vista, abusiva, em razão de restringir direitos ou obrigações fundamentais e inerentes à natureza do contrato celebrado entre as partes, consoante preceitua o artigo 51, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, imperioso salientar que não cabe à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. No caso, dos documentos colacionados aos autos, extrai-se que a agravada/autora é conveniada do plano de saúde administrado pela agravante/ré com quadro clínico reportado como necessário, por indicação médica, ao atendimento médico domiciliar (home care), por intermédio de equipe especializada que possa lhe assistir de forma segura e com diligência constante, o atendimento de reabilitação com fisioterapia, a qual deve ser realizada em domicílio ante a possibilidade de contaminação pelo COVID-19 e a autora pertencer ao grupo de alto risco. Nesse contexto, a despeito das argumentações expendidas pela agravante/ré, deve prevalecer, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário, situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.